Tribunal: TJMT
Processo: 1049553-76.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049553-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIELLE CRISTINA PEREIRA DE MATOS - CPF: 011.673.821-96 (RECORRENTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA - CNPJ: 28.639.924/0001-51 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. VAZAMENTOS RECORRENTES DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por condomínio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a obrigação de manutenção periódica do sistema de esgoto, fixação de multa para descumprimento e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. A autora alegou que seu imóvel sofreu reiterados vazamentos de esgoto, tornando-se inabitável, o que resultou na rescisão do contrato de locação. O recorrente sustentou a ausência de responsabilidade objetiva, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do condomínio pelos danos causados pelos vazamentos recorrentes de esgoto na unidade da autora; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condomínio presta serviço essencial aos condôminos, incluindo a administração e manutenção das áreas comuns, razão pela qual responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha nessa prestação.

4.

As provas dos autos demonstram que os vazamentos ocorreram de forma recorrente, sem solução definitiva, configurando falha na manutenção das estruturas de esgoto, o que justifica a responsabilização do recorrente.

5.

O dano moral se configura quando a situação ultrapassa o mero aborrecimento, como no caso em que a autora teve seu imóvel tornado inabitável e sofreu prejuízo financeiro pela rescisão do contrato de locação.

6.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido, pois fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049553-76.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Condomínio Parque Chapada Mantiqueira

Recorrido(s):

Luzielle Cristina Pereira de Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
confirmar os efeitos da decisão que deferiu a tutela antecipada (ID. 162992568);

b)
indeferir o reconhecimento da multa de descumprimento da decisão liminar;

c)
determinar que o Reclamado realize, de forma periódica, as manutenções nas caixas de gordura e desobstrução nas tubulações de esgoto do condomínio, sob pena de multa simples/fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não eximindo a parte Reclamante e/ou seus inquilinos, de tomar as precauções necessárias no descarte de dejetos no interior de sua unidade autônoma, sob pena de exclusão de responsabilidade;

d)
condenar a parte Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
), a título de
danos morais
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, conforme Súmulas 54 do STJ, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

Informo, por oportuno, que essa segunda parte do cálculo deverá ser realizada pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA):
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4

Considerando que a calculadora oficial em comento não dispõe de campos distintos para atualização/juros, a parte poderá atualizar o débito até a data da vigência da nova lei (até 27/08/2024), em aplicativo diverso, como por exemplo o
https://calculojuridico.com.br/atualizacao-debitos/
. Logo, deverão ser realizados dois cálculos, com a somatória de ambos para o resultado final.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora alega que seu imóvel sofreu reiterados vazamentos de esgoto, tornando-se inabitável. Afirma que os problemas começaram em setembro de 2023, quando seu inquilino relatou os primeiros vazamentos, e, embora o condomínio tenha realizado uma limpeza inicial, novos episódios ocorreram nos dias 07, 08, 10 e 17 de junho de 2024, resultando na rescisão do contrato de locação. Sustenta que o problema decorre da falta de manutenção periódica das caixas de gordura e tubulações, o que seria de responsabilidade do condomínio. Diante disso, requer a obrigação do réu de realizar a manutenção periódica do sistema de esgoto, além de indenização por danos morais, devido ao transtorno gerado, e danos materiais, correspondentes à perda financeira pela rescisão da locação.

Em suas razões recursais, o condomínio, ora recorrente sustenta que realiza manutenções periódicas, comprovadas por notas fiscais; o problema foi causado pelo mau uso do sistema pelos próprios condôminos;
não há relação de consumo entre condomínio e condômino, afastando a responsabilidade objetiva, além do dano moral ser afastado ou reduzido, pois não houve prova de sofrimento significativo.

Pois bem. A alegação do recorrente de que não há relação de consumo entre condomínio e condôminos não se sustenta, pois desconsidera a natureza da prestação de serviços condominiais.

O condomínio não é apenas um ente representativo dos moradores, mas atua ativamente na administração e manutenção das áreas comuns, incluindo a infraestrutura essencial, como tubulações e sistemas de esgoto.

Ao realizar essa gestão, o condomínio presta um serviço contínuo aos condôminos, que arcam financeiramente com as taxas condominiais exatamente para custear tais atividades. A falha na manutenção dessas estruturas configura, portanto, uma falha na prestação de serviço, o que justifica a aplicação da responsabilidade objetiva.

Além disso, ainda que a relação seja obrigacional, isso não afasta a responsabilidade do condomínio pelos danos causados. O problema não é interno ao imóvel, mas sim estrutural, e a omissão do recorrente justifica a manutenção da condenação.

Conforme constou das provas produzidas, os vazamentos ocorreram de forma recorrente, nos dias 07, 08, 10 e 17 de junho de 2024, demonstrando que a manutenção realizada pelo condomínio não foi suficiente para evitar novos entupimentos.

A autora comunicou reiteradamente os problemas ao síndico, sem que houvesse uma solução definitiva, pois o condomínio apenas realizou limpezas pontuais após os eventos, e não manutenções preventivas periódicas, conforme deveria.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ACIONADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ÁUDIOS CARREADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O VAZAMENTO SE ORIGINOU NA SALA COMERCIAL DO RÉU/RECORRENTE.
REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, UTILIZADA POR TODOS OS CONDÔMINOS, CUJA MANUTENÇÃO É DEVER DO CONDOMÍNIO QUE É VERTICAL (PRUMADA).
REDE INDIVIUAL DE RESPONSABILIDADE DOS CONDÔMINOS QUE É HORIZONTAL. PROVA SUFICIENTE DE QUE O VAZAMENTO SE ORIGINOU NA REDE HORIZONTAL. PRESENTE O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO RÉU E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50003542220198240036, Relator: Margani de Mello, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
VAZAMENTO ESGOTO E DEJETOS DENTRO DA RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (...) (TJ-DF 07062588420228070020 1662547, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2023)

"Condomínio edilício - Ação de reparação de danos materiais e morais - Revelia - Impossibilidade de a apelação servir como sucedâneo da contestação -
Responsabilidade do réu pela manutenção da rede de esgoto do condomínio - Ausência de prova de que o réu tomou providências efetivas para sanar o refluxo de esgoto para o apartamento dos autores - Indenização material e moral devidas
Manutenção do valor da indenização moral fixada Redução da multa por descumprimento de obrigação de fazer, diante da concordância dos autores - Recurso parcialmente provido". (Apelação Cível nº 1000827-45.2016.8.26.0224, Rel. Des: Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. 04/08/2020)

Melhor sorte não assiste ao recorrente quando a condenação pelos danos morais sofridos pela autora.

As provas produzidas demonstram que o imóvel se tornou inabitável, sendo que a autora arcou com prejuízos financeiros ante a rescisão de contrato de locação, além de desgastes emocionais e materiais, ao tentar, sem sucesso, resolver o problema diretamente com o condomínio, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

Quanto ao valor da indenização, esta deve ser mantida, pois fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025